Tribunal: TJES
Processo: 5000181-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Suplementar
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000181-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: A. L. D. L.
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

(QUESTÃO DE ORDEM)

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos na sessão do dia 01/02/2022
após o voto proferido pelo eminente relator, o Desemba
r
gador Substituto Délio José Rocha Sobrinho.

Verifiquei, contudo,
que apesar do recurso envolver interesse de incapaz, não houve intervenção do Ministério Público (art. 178, II do CPC), o que pode ensejar a futura arguição de nulidade do julgamento.

Diante do exposto,
suscito questão de ordem
para que seja examinada pelo eminente relator a pertinência da retirada do feito da pauta de julgamento, a fim de propiciar a regular intervenção do Ministério Público nesta instância.

É como
me manifesto
.

Sessão do dia 12/07/2022 - Pedir vista.

----

Sessão do dia 02/08/2022

VOTO VISTA

(Acompanhar relator)

C
uida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Castelo
nos autos da
ação de obrigação de fazer ajuizada por Ana Libardi Davel Loureiro, menor representada por sua genitora Maura Libardi Davel,
na qual restou deferida
a tutela de urgência para determinar que a agravante inclua a agravada recém-nascida no plano de saúde em que sua genitora é beneficiária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante a devida contraprestação pecuniária
.

E
m seu voto, o eminente Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho negou provimento ao recurso, sob os fundamentos de que (a) o art. 5º, § 1º, VII da
Resolução Normativa 195
da ANS
defin
e
que no plano coletivo empresarial o vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que previsto contratualmente, o grupo familiar
do contratante
até o terceiro grau de parentesco consanguíneo
,
(b)
o artigo 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998 estabelece que na hipótese de morte do beneficiário titular do plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, a cobertura do dependente não será irremediavelmente extinta, sendo-lhe assegurado o direito de permanência, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida
, (c) após o falecimento de Osmani Davel, a genitora da agravante teve seu direito de permanência no plano reconhecido por sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que tramitou sob o n.
0000908-29.2017.8.08.0013
,
(d) o art. 12, III,
b
da Lei n. 9.656/98 garante a inscrição do recém-nascido se requerida no prazo de trinta dias do nascimento, o que foi observado.

De fato, a sentença proferida nos autos do processo n.
0000908-29.2017.8.08.0013

garantiu
à genitora da agravante a manutenção do contrato originário, desde que arcasse com a contraprestação proporcional, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 13/11/2018 (id. 962426).

Segundo o
art. 12, III,
b
da Lei n. 9.656/98,
os planos que incluem atendimento obstetrício, como se dá no presente caso, devem assegurar a inscrição da recém-nascida, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trintas do nascimento, o que foi observado
pela consumidora.

Nesse viés, c
om o falecimento de
Osmani Davel
(avô e titular originário do plano) e o exercício da opção de continuidade pela então dependente Maura Libardi Davel em decorrência da referida sentença, sub
entende-se que a genitora tem o direito de inscrição de sua filha biológica no prazo legal, mormente porque
o art. 5º, § 1º, VII da
Resolução Normativa 195 da ANS
abrange o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consaguíneo.

É a jurisprudência:

Plano de saúde. Pretensão de inclusão de recém-nascida em plano de saúde de que sua genitora não é titular, mas dependente. Possibilidade. Incidência do art. 12, III, "b", da Lei n. 9.656/98. Compreensão da condição de consumidor que não alcança apenas o titular, mas também seus dependentes. Precedentes.
Decisão revista. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2057962-78.2022.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022)
(g. n.)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de inclusão do neto do titular (dependente da dependente) como beneficiário do plano de saúde. Sentença de improcedência. Apela o autor sustentando que a ré se recusou a incluir o neto recém-nascido no plano empresarial sob alegação de ausência contratual para inclusão de filhos dos dependentes;
a legislação não faz qualquer exclusão ou vedação expressa a inclusão de filhos dos dependentes; a dependente do autor, sua filha, também é consumidora do plano de saúde recorrido, fazendo jus a inclusão de seu filho recém-nascido no plano de saúde. Cabimento. O art. 12, III, b, da Lei nº 9.656/98 assegura a inscrição do recém-nascido, filho do consumidor, como dependente, sem especificar que o consumidor, em questão, seria apenas o titular do plano.
É perfeitamente possível enquadrar a dependente na qualidade de consumidora. Pretendendo o legislador vedar a inclusão de filhos dos dependentes deveria tê-lo feito de forma expressa, notadamente diante da relação consumerista existente entre beneficiário x plano de saúde, em que se privilegia a aplicação do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. Fica assegurada a inscrição do recém-nascido ao plano de saúde réu, na qualidade de dependente da consumidora Júlia. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1000974-58.2021.8.26.0204; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de General Salgado - Vara Única; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 18/05/2022)

Friso que o risco de dano labora em favor da agravada, que pode necessitar de cobertura assistencial durante o trâmite da ação, motivo pelo qual devem ser mantidos os efeitos da decisão.

Diante do exposto,
acompanho
o eminente Desembargador Délio José Rocha Sobrinho para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

Sessão de
19.07.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanho a e. Desª. Janete Vargas Simões na questão de ordem suscitada pela abertura de vista dos autos à D. Procuradoria de Justiça.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000181-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
A
:

A. L. D. L.

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
O julgamento do recurso teve início na sessão do dia 15/02/2022, ocasião em que foi acolhida a questão de ordem suscitada pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões para que o processo fosse retirado de pauta para fins de intimação do Ministério Público.

Ato contínuo, a Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer (Id. 2701799) pelo desprovimento do recurso.

Sabe-se que o contrato de plano de saúde coletivo por adesão é aquele celebrado entre a operadora de plano de assistência à saúde e pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, sendo contratada cobertura à população que mantenha vínculo junto a estas pessoas jurídicas.

Nessa hipótese, as pessoas vinculadas às pessoas jurídicas contratantes – tais como conselhos profissionais, sindicatos ou associações profissionais – poderão optar por aderir ao plano de saúde, realizando as respectivas contribuições.

E além do beneficiário titular – aquele que tem vínculo com a pessoa jurídica contratante – poderão aderir ao plano coletivo seu grupo familiar, que assumiriam a condição de beneficiários dependentes (Resolução Normativa ANS nº 195/2009, art. 9º).

A ANS, por meio da Resolução Normativa 195, art. 5º, § 1º, VII, definiu que no plano coletivo empresarial o vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que previsto contratualmente, o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo:

“Art. 5º Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária.

§ 1º O vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que previsto contratualmente:

[...]

VII - o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro dos empregados e servidores públicos, bem como dos demais vínculos dos incisos anteriores.”

A perda do vínculo do beneficiário titular com a pessoa jurídica contratante do plano coletivo por adesão pode comprometer a continuidade da cobertura contratada, inclusive em relação a seus dependentes.

No entanto, o artigo 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998 estabelece que na hipótese de morte do beneficiário titular do plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, a cobertura do dependente não será irremediavelmente extinta, sendo-lhe assegurado o direito de permanência, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida.

E nessa hipótese o beneficiário dependente, ainda que sem vínculo com a entidade de caráter profissional, classista ou setorial que contratou o plano, terá direito à manutenção da cobertura contratada, mediante contraprestação correspondente.

A agravante celebrou com a Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo - CAAES o contrato de plano de assistência à saúde na modalidade coletivo por adesão.

E aderiram a esse plano o Sr. Osmani Davel, na condição de beneficiário titular, e como beneficiárias dependentes sua esposa Maria Izaura Libardi Davel e sua filha Maura Libardi Davel, mãe da agravada.

Com o óbito do titular em 09/03/2017, a agravante cancelou o contrato com a mãe da agravada, razão pela qual esta ajuizou a ação de obrigação de fazer nº 0000908-29.2017.8.08.0013, no bojo da qual foi proferida sentença julgando procedente o pedido para impor a obrigação à Unimed Vitória de manter/reestabelecer o plano de saúde da parte autora nas mesmas condições contratuais do plano firmado por seu genitor, Osmani Davel, convalidando a liminar a seu tempo concedida.

Além disso, a Lei nº 9.656/1998, no art. 12, inc. III, ‘b’, tratou das exigências mínimas facultadas aos planos de saúde, assegurando, quando incluso atendimento obstétrico, a inscrição ao recém-nascido, desde que requerida no prazo de trinta dias do nascimento:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do art. 1 desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas aso o respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

III - quando incluir atendimento obstétrico:

[...]

b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção.”

Portanto, a agravante se equivoca ao afirmar que a legislação somente assegura a inclusão da infante no plano caso a mãe fosse a titular, pois o artigo não faz essa ressalva. A única exigência da lei é que o pedido para a inclusão do dependente seja feito no prazo de 30 (trinta) dias, o que foi cumprido.

Importante destacar que a Resolução Normativa nº 387/2015 da ANS, nos termos do artigo 23, inciso III, faculta ao beneficiário a inscrição do filho recém-nascido, não havendo distinção se este é titular ou dependente:

“Art. 23. O Plano Hospitalar com Obstetrícia compreende toda a cobertura definida no artigo 22 desta Resolução, acrescida dos procedimentos relativos ao pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, observadas as seguintes exigências: (...) III – opção de inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias do nascimento ou adoção.”

E de acordo o Código de Defesa do Consumidor é mister que as operadoras de saúde deem continuidade aos contratos familiares mesmo após a morte do seu titular, especialmente quando restarem dependentes que necessitam de qualquer tipo de assistência médica.

Além do mais, se a genitora da menor é também beneficiária do plano com atendimento obstétrico, razão maior assiste a agravada, pois é incontroverso o direito de se incluir a menor no plano de saúde do qual sua mãe já desfruta, conforme permite o art. 12, inciso III, da Lei nº 9.656/1998.

Feita essas considerações, e lembrando que o caso deve ser analisado sob o viés do direito do consumidor (STJ, Súmula 608), mostrou-se desmedida a não inclusão da recém-nascida agravada como dependente do plano de saúde do qual seu avô era titular.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“PLANO DE SAÚDE – Aplicação do CDC – Inclusão de recém-nascidas como dependente de seguro saúde de titularidade do avô, de que é dependente a mãe – Possibilidade – Aplicação do art. 12, III, b, da Lei n. 9.656/98 – Norma que não distingue consumidor titular e dependente – Observância do princípio da função social do contrato e do melhor interesse da criança - Dano moral – Indenização devida – Pedido procedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10173779420198260003 SP 1017377-94.2019.8.26.0003, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 21/07/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO, NETO DE TITULAR DO PLANO DE SAÚDE E FILHO DE DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE, COMO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE MERECE REFORMA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. DECISÃO PROVIDA. Nos termos da Resolução Normativa 195 da ANS em seu artigo 5º, vislumbra-se que há autorização para inclusão de dependentes de grupo familiar até o terceiro grau de parentesco. E ainda, nos termos do contrato entabulado entre as partes, através do seu art. 5º, traz o rol daqueles que podem ser inscritos como usuários dependente em relação ao usuário titular, e em que pese, o rol em questão não contemple a inclusão de neto, tampouco proíbe, não o que constitui flagrante abusividade, uma vez que a resolução 195 da ANS permite sua inclusão. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

(TJ-BA - AI: 80219383620198050000, Relator: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2020)

“AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Possibilidade de extensão de benefício a neto do titular, filho de dependente do plano de saúde - Aplicação do art. 12, inc. III, alínea b, da Lei n. 9.656/98 e da Súmula Normativa n. 25, de 13 de setembro de 2012, da ANS - Decisão mantida - Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AGT: 10704386420198260100 SP 1070438-64.2019.8.26.0100, Relator: J.L. Mônaco da Silva, Data de Julgamento: 21/02/2020, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDA AO PLANO DE SAÚDE DA VÓ, TITULAR DO PLANO. NEGATIVA DA OPERADORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS. CONTRATO COM PREVISÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA A RESPEITO DA INSCRIÇÃO DOS NETOS. PRENÚNCIO DE INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO DO USUÁRIO. LEI 9.656/98, ART. 12, INC. III, ‘B’. PRECEDENTES TJPR E STJ. RECUSA DESMEDIDA. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COMPROVADAS APÓS O PARTO. DANOS MORAIS. NEGATIVA QUE NÃO ATINGIU O ÍNTIMO DAS AUTORAS/APELADAS, AINDA SE CONSIDERADA A SITUAÇÃO PECULIAR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REAQUEDAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 00103559220168160194 PR 0010355-92.2016.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, Data de Julgamento: 28/10/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDA EM PLANO DE SAÚDE EM QUE SUA MÃE É DEPENDENTE, SENDO SUA AVÓ A TITULAR. DECISÃO QUE MERECE SER REFORMADA. - Além da Lei nº 8.078/90 aplica-se a Lei nº 9.656/1998, que prevê a inscrição de filho recém-nascido do consumidor do Plano de Saúde, conforme se verifica do teor de seu artigo 12, inciso III, alínea ¿b¿. A 2ª Agravante, na qualidade de dependente do contrato, é, também, consumidora, lhe sendo possível, em princípio, a inclusão de sua filha recém-nascida, ora 3ª Suplicante, como dependente em seu Plano de Saúde. Presença dos pressupostos necessários ao deferimento da Tutela de Urgência, na forma do artigo 300 do CPC/15, considerando, sobretudo, que o bem tutelado envolve a assistência à saúde de Neonato. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-RJ- AI: 00102173920198190000, Relator: Des (a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 03/09/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

“PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Negativa de inclusão de recém-nascida, neta de titular do plano de saúde e filha de dependente do plano de saúde, como beneficiária – Abusividade - Inteligência do art. 12, III, b, da Lei 9.656/98 – Dependente que também é considerada consumidora na relação perante a operadora de plano de saúde - Pedido efetuado antes de trinta dias do nascimento da infante - Deferimento da tutela de urgência – Recurso provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2032637-43.2018.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro: 23/04/2018)

Calha frisar que a revogação da decisão que deferiu o pedido da antecipação dos efeitos da tutela causaria um grave prejuízo à agravada, eis que ficaria desamparada, bem como fulminaria o objetivo da ação, tendo em vista que teria que contratar um novo plano, se não quisesse ficar desprotegida.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

D
es.
Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000181-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: A. L. D. L.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE –

INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDA, NETA DE TITULAR DO PLANO DE SAÚDE E FILHA DE DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE, COMO BENEFICIÁRIA - POSSIBILIDADE.

1. O art. 5º da Resolução Normativa 195 da ANS definiu que no plano coletivo empresarial o vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que previsto contratualmente, o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo.

2. É possível a inclusão de recém-nascida, neta de titular e filha de dependente do plano de saúde, como beneficiária, desde que requerida no prazo de trinta dias do nascimento, nos termos do art. 12, inc. III, “b”, da Lei nº 9.656/1998.

3. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEG
AR
P
ROVIMENTO
A
O
RECURSO
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 02 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.